Tribunal: CARF
Processo: 15374.900357/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900357/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.278 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE SABÃO MAUÁ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/08/2003
SALDO CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO
NO TRIMESTRE SEGUINTE.
Remanescendo saldo credor do IPI ao final de um trimestre, apurado após a
dedução dos débitos devidos no período e de eventuais créditos compensados,
ele será transferido para o período de apuração subsequente e poderá ser
utilizado apenas na absorção de débitos desse novo período, não podendo, por
conseguinte, ser objeto de pedido de ressarcimento, pois que relativo a outro
período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900357/2009-65
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900357/2009-65

repartição de origem que deferira apenas em parte o ressarcimento de crédito básico do IPI e, por
conseguinte, homologara as compensações no limite do direito creditório reconhecido.
De acordo com o despacho decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera (i) da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, (ii) da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e (iii) da constatação
de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DComp.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte restringiu seu pedido à
necessidade de análise do PER/DComp, alegando tratar-se de créditos de períodos anteriores.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/08/2003
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. GLOSA NÃO CONTESTADA. DECISÃO
DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a glosa não contestada, nos termos do processo administrativo
fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/08/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI. SALDO CREDOR
DO PERÍODO ANTERIOR. NÃO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
Somente pode ser deferido o pedido de ressarcimento do saldo credor do IPI passível de
ressarcimento apurado ao final do trimestre-calendário a que se refere o pedido, não se
podendo utilizar o saldo credor do período anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Constou do voto condutor do acórdão de primeira instância que duas notas fiscais
haviam sido glosadas por terem sido emitidas por empresa optante pelo Simples, matéria essa
não contestada pelo então Manifestante, situação em a referida glosa tornara-se definitiva na
esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/1972.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/08/2016 (fl. 122), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/09/2016 (fl. 123) e requereu o reconhecimento
da insubsistência e da improcedência do indeferimento de seu pleito, aduzindo ser injusto a
limitação da compensação do crédito informado, crédito esse verídico, cuja análise devia se dar
de forma simplificada e menos burocrática.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900357/2009-65

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que deferira apenas em parte o ressarcimento de crédito básico do IPI e, por conseguinte,
homologara as compensações no limite do direito creditório reconhecido.
Controverte-se nesta instância somente em relação ao ressarcimento de crédito de
IPI apurado em trimestres anteriores.
O art. 11 do Lei no 9.779/1999 estipula a forma de apuração do saldo credor de IPI
de trimestres anteriores a ser aproveitado no trimestre seguinte, verbis:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Referido dispositivo legal foi regulamentado pela Receita Federal, com base na
autorização nele prevista, por meio da IN SRF no 210/2002 nos seguintes termos:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para
dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF n° 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III – créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN SRF no 87/89, de 21 de
agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900357/2009-65

“Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI”, bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se refere
o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário. (g.n.)
O “Manual de Ajuda” do programa PER/DComp, por sua vez, estipula o seguinte:
Atenção! Se no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, estes deverão ser excluídos do
pedido e, caso esses valores ainda não tenham sido objeto de pedidos/declarações
anteriores, deverão ser solicitados em pedido próprio, transmitido separadamente,
observando-se, inclusive, o estorno do valor que se deseja ressarcir. (g.n.)
Considerando as regras supra, conclui-se que o aproveitamento de saldo credor de
IPI no trimestre seguinte se restringe a sua compensação com débitos do IPI desse trimestre-
calendário, pois o pedido de ressarcimento deve se referir ao período de apuração em que tiver
sido apurado saldo credor excedente, conforme já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por meio do acórdão no 9303-008.675, de 16/05/2019:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Portanto, inexiste razão à contestação do Recorrente no que tange a essa questão,
mantendo-se, por conseguinte, a decisão da repartição de origem e da DRJ quanto à matéria.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900357/2009-65

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital